Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Laudo pericial. Não necessidade. Individualização da pena.
1 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal – fotografias, palavra da vítima e de testemunha que presenciou os fatos -, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta o crime.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual reduz-se a pena.
3 – Apelação provida em parte.